Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-40.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002085-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0002-50 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1002085-40.2017.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos, mantendo integro o crédito tributário, oriundo do cancelamento dos contratos de adesão ao FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Estadual nº 526/11.

Sustenta a Recorrente que aderiu ao Programa FUNEDS a fim de regularizar suas pendências fiscais, promovendo o parcelamento e a integral quitação.

Destaca que, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei que criou aludido programa, a Procuradoria Fiscal relançou os créditos tributários já quitados em sua conta corrente fiscal.

Afirma que o Estado de Mato Grosso, após, criou o Programa REFIS-MT, com a finalidade de estimular o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa de mora e/ou punitiva e de concessão de parcelamento, condicionado à adesão a renúncia de qualquer direito de defesa.

Registra que aderiu ao REFIZ.

Aduz que os créditos tributários já tinham sido alcançados pela prescrição, uma vez que o “
relançamento dos débitos já quitados na conta corrente da Apelante, se deu após o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei 9481/10, e com as notificações de cancelamento de 04.09.2.016, quando já decorridos mais de 05 anos da constituição do crédito, chegando há mais de 10 anos, vez que não sofreram qualquer interrupção ou suspensão
”. (
sic
)

Cita julgado desta Corte, em reforço a sua tese.

Invoca a aplicação do princípio da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé.

Afirma a ilegalidade da exigência da renúncia de direitos e confissão de débito para adesão ao parcelamento.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para
“reformar a r. decisão apelada, e julgar procedente a ação, forte nos argumentos da inicial, acolhendo a arguição da prescrição, que é matéria de ordem pública, declarando a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando os débitos relacionados na notificação nº. 242897/54/28/2016 e 231873/54/28/2016 e 360766/54/28/2016 de 04.9.2.016, quer pelo reconhecimento do pagamento já efetuado, quer pelo reconhecimento da prescrição, quer pela ausência de eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade para os atos jurídicos perfeitos e acabados, com a inversão dos ônus a sucumbência.” (
sic
Id 72392048)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 72392453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1002085-40.2017.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos, mantendo integro o crédito tributário, oriundo do cancelamento dos contratos de adesão ao FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Estadual nº 526/11.

Ao apreciar a questão o juiz sentenciante decidiu pela legalidade do ato emanado da autoridade coatora, que teve origem em decisões judicias proferidas pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, as quais declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS - ADI n. 100642/2013) e dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (instituidora do REFAZ - ADI n. 62120/2015) e seus respectivos decretos regulamentadores, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas.

Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da impetrante/apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a
ementa
do
julgamento
proferido na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
–
in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

A ADI n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a
ementa
que trago à colação
– in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014. A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

De simples leitura das
ementas
trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pelo togado singular, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à impetrante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial.

A matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do
julgamento
proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no
Recurso
de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à unanimidade.

“
RECURSO
DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL –
RECURSO
DESPROVIDO. N o caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. 1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV –
Recurso
desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).”

Portanto resta pacificado por este egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.

Resta apreciar a decantada prescrição do débito, que a impetrante insiste em dizer ter ocorrido

Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2005 a 2010.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a impetrante –, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o
julgamento
da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

Ao sobrevir o
julgamento
da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Ocorre que, para o fim de evitar prejuízos desastrosos com o relançamento de créditos fiscais, pagos por um lado e prescritos por outro,

outra alternativa não restou para a Autora senão aderir aos novos parcelamentos, fins de não ser ainda mais penalizada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania –
vejamos
:

“TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARADÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INICISO IV, DO CTN. 1 – A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança de crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. ( EDcl no REsp 1740771/RS,
Relator
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).”

Assim, mais uma vez conclui-se pelo acerto da decisão proferida na instância de piso, que entendeu pela legalidade da cobrança dos débitos não sufragados pela prescrição, diversamente do entendimento exteriorizado.

Encerrando, faço constar que se os créditos foram quitados por meio dos benefícios provenientes do FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei n. 9.481/2010, deflagrada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício na ADI 100642/2013 e na ADI n. 62120/2015, a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito
ex tunc,
o que equivale dizer que todos os atos constituídos sob sua exige são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica.

Desse modo, reporto-me às considerações para conhecer do
recurso
de apelação, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022